Tribunal: TJES
Processo: 5002368-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002368-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002368-02.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: ADRIANO JOSÉ DA SILVA E EDP

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ADRIANO JOSÉ DA SILVA e EDP em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que objetivavam a repetição de indébito e danos morais.

Na inicial, alegou a parte requerente que reside em área rural e
não dispõe de rede de iluminação pública
, no entanto, segundo narra, vem sendo cobrada a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública na fatura de energia elétrica, o que entende ser indevido.

O juízo sentenciante, ao
julgar improcedentes os pedidos
, fundamentou a sentença da seguinte forma:

“[...] o serviço de iluminação pública não é específico, divisível (de utilização individual, mensurável e acerca de determinada unidade autônoma) e prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição (uti singuli), mas, sim, geral e destinado à coletividade (uti universi).

Assim,
a iluminação pública favorece a todas as pessoas, e não apenas aqueles que residem no local específico,
não sendo possível individualizar a quantidade utilizada por cada um ao longo de sua rotina diária por todo o território municipal.

Em que pese
os argumentos articulados pelo requerente de que o serviço não está a sua disposição, não autoriza reconhecer direito à indenização ou mesmo à repetição do indébito, porquanto, como antes afirmado, a cobrança da contribuição independe da contraprestação individualizada
de um serviço ao contribuinte.”

Pois bem.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico
que o recurso inominado interposto por ADRIANO JOSÉ DA SILVA não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

O recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos. Ao contrário, utiliza-se de argumentos que sequer guardam relação com a causa de pedir da demanda. Para ilustrar, destaco o seguinte trecho das razões recursais:
“Assim, com todas as vênias, o magistrado de piso não enfrentou as situações postas nos autos e nem situações postas no estudo delineado nos autos (circunstâncias, percalços sofridos e tempo de privação), situações comumente enfrentada nas decisões tupiniquins para
fixação dos valores à título de dano moral que envolve à
matéria de falta de água
.”

Frise-se: o recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Quanto
recurso interposto pela EDP
esse também
não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal
.

O interesse recursal pressupõe a conjugação de dois elementos: a utilidade e a necessidade da atuação judicial em favor do recorrente. No presente caso, verifica-se
a ausência de interesse recursal, pois a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos em face da EDP.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso somente pode ser interposto por aquele que busca a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos interpostos e
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)